Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. EX-SÓCIOS. QUITAÇÃO DOS HAVERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que se analisa o dever de prestação de contas acerca das despesas e receitas, provenientes da administração do réu junto à pessoa jurídica, no período em que os autores compunham o quadro societário.
2. Na hipótese, ante a perda de vínculo societário dos autores com a pessoa jurídica, com a dissolução parcial da sociedade empresarial, bem como a quitação de todos os haveres a receber, inexiste o direito dos ex-sócios de exigir contas ao administrador, à luz do art. 1.020 do CC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.